Tribunal: TJMT
Processo: 1016984-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1016984-98.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ZILDA CARMO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – id. 73636961 -, devolvam-se os autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça